Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-20.2021.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800192-20.2021.8.14.0026

APELANTE: MAYCON BRITO DA SILVA, VANILDO BARROS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IRREGULARIDADE POR DERIVAÇÃO DA BUSCA DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA – JUSTA CAUSA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDADAS SUSPEITAS CONVERTIDA EM CERTEZA DAS AÇÕES ILICITAS PRECEDENTES DO STJ - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

I – Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

II -
Cediço verificar, que as ações dos policiais foram impulsionadas por uma série de acontecimentos que avalizaram a abordagem e a prisão dos acusados. Dessa forma, incontroverso que a segregação ocorreu em face das fundadas suspeitas terem se convertido em certeza da prática da ação ilícita, as quais foram ratificadas pelas provas irrefutáveis do acervo. Precedentes do STJ;

III -
Na espécie, extraem-se do acervo que os apelantes foram presos com uma quantidade considerável
de drogas,
23 (vinte e três) petecas de Maconha, uma quantia em espécie no valor de R$ 1.119,00 (um mil, cento e dezenove reais)
e R$ 38,00 (trinta e oito reis) em moedas, bem como 03 (três) petecas de “Oxi”, 01 (uma) peteca de “Maconha”, além do
plantio de 04 (quatro) pés de “Maconha” em sua
residência.
Cediço esclarecer que no
decisum
vergastado, o juízo sequer cogitou acerca da causa de diminuição de pena, por ocasião da sentença condenatória. Nesses termos, o teor da droga apreendida (oxi) de natureza
altamente lesiva e de incontestável poder viciante, além da considerável quantidade de porções de maconha em poder dos recorrentes, somados ao fato de haver sido flagrado, momentos antes da prisão da apelante, um elemento portando drogas, fato que configuraria o comércio ilícito, evidenciado a dedicação dos recorrentes ao tráfico e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, evidenciado a dedicação a atividade criminosa, ferindo, com isso, um dos requisitos indispensáveis para a concessão da benesse.
Na hipótese, sem amparo nos autos cogitar-se no chamado tráfico privilegiado em favor do apelante;

IV - Destarte os argumentos produzidos, segue
MAYCON BRITO DA SILVA, condenado às penas de 06 anos e 27 dias de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º “b” do CPB) e 1387 dias multa e VANILDO BARROS SANTOS, condenado às penas de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º “b” do CPB) e 625 dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAYCON BRITO DA SILVA, condenado às penas de 06 anos e 27 dias de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º “b” do CPB) e 1387 dias multa e VANILDO BARROS SANTOS, condenado às penas de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º “b” do CPB) e 625 dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,
interpuseram o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA.

A defesa em suas razões
asseverou que a prova teria sido obtida em flagrante violação a legislação vigente, uma vez que a mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelos denunciados, não configura justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio. Logo, necessário a nulidade das provas nos termos do art. 157, § 1º do CPP. Noutro ponto, sejam os denunciados absolvidos com relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei. Por fim, pugnou pelo reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33 § 4º do CPB.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do pleito absolutório, devido a nulidade processual.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por MAYCON BRITO DA SILVA e VANILDO BARROS SANTOS, inconformado com a sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA.

Consta dos autos que no dia 04/03/2021, policiais estavam fazendo ronda pela cidade de Jacundá, quando abordaram VANILDO BARROS SANTOS que estava conduzindo uma motocicleta, em revista pessoal foi encontrado 03 petecas de substância semelhante ao “oxi” e 01 peteca semelhante a maconha. Na ocasião o recorrente relatou que possuía uma plantação de 04 pés de maconha na sua residência. Dessa forma a guarnição diligenciou até a residência e constatou a veracidade dos fatos, ocasião em que GABRIEL SOBRINHO ARRUDA, foi abordado pelos policiais, sendo encontrado 01 peteca similar a maconha, sendo indagado ao adolescente onde adquiriu a droga, este informou o endereço, ou seja, na rua São Miguel bairro de Aparecida. Na oportunidade, foram recebidos por MAYCON BRITO DA SILVA, que autorizou a entrada dos policiais que procederam a busca na residência e encontraram 23 petecas de substância semelhante a maconha, a quantia de R$ 1.119,00 em espécie e 38 reais em moedas.

Devidamente processado, MAYCON BRITO DA SILVA foi condenado às penas de 06 anos e 27 dias de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º “b” do CPB) e 1387 dias multa e VANILDO BARROS SANTOS, foi condenado às penas de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º “b” do CPB) e 625 dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Inconformados,
interpuseram o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A defesa em suas razões
asseverou que a prova teria sido obtida em flagrante violação a legislação vigente, uma vez que a mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelos denunciados, não configura justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio. Logo, necessário a nulidade das provas nos termos do art. 157, § 1º do CPP. Noutro ponto, sejam os denunciados absolvidos com relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei. Por fim, pugnou pelo reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33 § 4º do CPB.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

In casu,
a materialidade do crime restou comprovada, através do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 24026294); Laudo de Constatação Provisório (ID 24026294) e pelo Laudo de Constatação Definitivo (ID 29990331), o qual descreve a natureza da substância apreendida, tratar-se de Benzoilmetilecgonina, conhecido como cocaína e DELTA-9-THC, conhecida como maconha. Quanto a autoria delitiva, restou provada pelas provas materiais e orais colhidas, que indicam o protagonismo dos recorrentes MAYCON BRITO DA SILVA e VANILDO BARROS SANTOS, na ação delituosa, ratificadas pelas declarações dos policiais
Lúcio Allan Romano de Melo
(ID 37260005) e
Jonatha Bruno Coelho Barbosa
(ID 37260009).

Na espécie, restou pacificado
o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de justa causa ou fundadas suspeitas, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.

Destarte, o
STJ tem entendido que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).

Nesse contexto, extraiu-se do acervo os relatos do policial
Lúcio Allan Romano de Melo
(ID 37260005), o qual declarou:

Que, VANILDO foi abordado por ser conhecido pela polícia por tráfico de droga desde quando era menor. Com ele foi encontrado uma certa quantidade de entorpecente semelhante a oxi e maconha. Relata que em dado momento o telefone de Vanildo tocou, dando para escutar uma cobrança de entrega. Foram até uma casa em que Vanildo indicou como sendo dele, no entanto, a casa era de uma senhora que disse que conhecia vanildo por este ser amigo de seu neto. No local foram encontrados “pés” de maconha. O acusado Vanildo negou que aquela plantação era sua, mas logo depois confirmou que cultivava. Em seguida foram à casa dos pais de Vanildo, mas não encontraram nada. Vanildo não quis mostrar onde morava, levando os policiais em várias casas. Durante o procedimento o menor Gabriel arruda foi apreendido e indicou Maycon e Vanildo como vendedores. Em diligência a casa de Maycon encontraram uma certa quantidade de droga dentro de um pote de manteiga, dinheiros trocados e cadernos de anotações.

Por ocasião dos depoimentos do policial militar
Jonatha Bruno Coelho Barbosa
(ID 37260009), relatou:

Que, no dia dos fatos estava em ronda e realizou a abordagem de Vanildo e com ele foi localizado uma quantia de droga semelhante a maconha. Que em dado momento o telefone de Vanildo tocou, dando para escutar uma cobrança. Acompanharam Vanildo até a sua casa e localizaram 3 pés de maconha. Vanildo alegou que a plantação era de Maycon. Assim foram até a casa de Maycon. Lá estando encontraram em um pote de margarina outra quantidade de entorpecente semelhante a maconha enrolado em uma sacola plástica (aproximadamente a 20 papelotes).

Com efeito, e
m circunstâncias como tais, não custa enfatizar a validade dos depoimentos prestados pelos agentes da lei, não merecendo qualquer descrédito só por força de sua condição funcional (Súmula 70 do TJERJ; STF, 1ª Turma, DJU 18.10.96, p. 39846,
HC 73518
, Rel. Min. Celso de Mello), além do mais os esclarecimentos dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.( AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017).

Cediço verificar, que as ações dos policiais foram impulsionadas por uma série de acontecimentos que avalizaram a abordagem e prisão dos acusados. Dessa forma, incontroverso que as prisões ocorreram em face das fundadas suspeitas terem se convertido em certeza da prática da ação ilícita, as quais foram ratificadas pelas provas irrefutáveis do acervo. De fato, as prisões não ocorreram de maneira aleatória, desvinculada de qualquer dado concreto uma vez que os policiais sabiam de antemão o nome, o local e a natureza da droga.

Nesse passo, o
Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial
apenas se revela legítimo, a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no
interior
da casa, situação de flagrante delito (
RE n. 603.616/RO
, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).
Nesses termos, a situação fática apresentada nos autos, encontra-se
dentre as exceções elencadas pelo próprio texto Constitucional como permissiva da mitigação da inviolabilidade domiciliar, respaldando de licitude as evidências obtidas a partir da busca pessoal, inviabilizando cogitar-se em nulidade das provas colhidas.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Na hipótese, cediço asseverar que para o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

Na espécie, extraem-se do acervo que os apelantes foram presos com uma quantidade considerável
de drogas, sendo apreendida com
MAYCON BRITO DA SILVA, 23 (vinte e três) petecas de Maconha, uma quantia em espécie no valor de R$ 1.119,00 (um mil, cento e dezenove reais) e R$ 38,00 (trinta e oito reis) em moedas. Por sua vez com VANILDO BARROS SANTOS foram encontrados 03 (três) petecas de “Oxi”, 01 (uma) peteca de “Maconha”, além do
plantio de 04 (quatro) pés de “Maconha” em sua
residência.
Cediço esclarecer que no
decisum
vergastado, o juízo sequer cogitou acerca da causa de diminuição de pena, por ocasião da sentença condenatória.

Nesses termos, o teor da droga apreendida (oxi) de natureza
altamente lesiva e de incontestável poder viciante, além da considerável quantidade de porções de maconha em poder dos recorrentes, somados ao fato de haver sido flagrado, momentos antes da prisão da apelante, um elemento portando drogas, fato que configuraria o comércio ilícito, evidenciado a dedicação dos recorrentes ao tráfico e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, evidenciado a dedicação a atividade criminosa, ferindo, com isso, um dos requisitos indispensáveis para a concessão da benesse.
Na hipótese, sem amparo nos autos cogitar-se no chamado tráfico privilegiado em favor do apelante. Nesse sentido:

(...) indeferimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado. Nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, o paciente dedicava-se a atividade criminosa. (...)" (STF, HC 113988, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012).

Diante dos pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que os recorrentes deixaram de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, para manter as respectivas condenações de
MAYCON BRITO DA SILVA, condenado às penas de 06 anos e 27 dias de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º “b” do CPB) e 1387 dias multa e VANILDO BARROS SANTOS, condenado às penas de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º “b” do CPB) e 625 dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/03/2023